Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, intimidando-a com faca.
2 A materialidade e a autoria foram provadas nas circunstâncias da prisão em flagrante, destacando-se o depoimento da vítima e dos policiais condutores do flagrante. A vítima reconheceu o autor do farto com firmeza e o bem subtraído perto dele, nas cercanias do local da abordagem.
3 A culpabilidade é exacerbada se o agente comete novo crime quando cumpria pena anterior. O uso de faca incrementa as circunstâncias do crime, por incutir maior temor à vítima, facilitando a consumação do roubo.
4 Apelação não provida.